Tribunal: TJDFT
Processo: 0003267-92.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que os documentos juntados pela apelante tratem de fato novo, a alteração da capacidade financeira ocorrida após a sentença não é capaz de modificar as conclusões nela contida, uma vez que até a prolação daquela decisão a capacidade econômica do alimentante já estada demonstrada e foi devidamente ponderada pela decisão.
1.1. Acrescente-se que a modificação posterior da capacidade financeira do alimentante não retroage à data da citação, como a nova obrigação (Súmula 621 - STJ), mas possibilita o ajuizamento de nova ação revisional, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. Documentos não analisados.
2. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2.1. No caso, não se pode considerar a sentença como extra ou citra petita quando o magistrado atem-se ao pedido apresentado pela parte autora, que consistiu em reduzir a obrigação alimentar.
3. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5. O arcabouço probatório evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a revisão do valor arbitrado. Comprovada a redução na capacidade financeira do alimentante, necessária a redução da obrigação alimentar.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.